Tribunal: TJSP
Processo: 2289534-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Extinção do incidente sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, em razão do encerramento da recuperação judicial. Descabimento. Inteligência do art. 10, § 9o, da Lei no 11.101/2005. Precedentes desta Câmara especializada. Pedido de habilitação que deve prosseguir como ação autônoma. Multa aplicada por oposição de embargos

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Extinção do incidente sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, em razão do encerramento da recuperação judicial. Descabimento. Inteligência do art. 10, § 9o, da Lei no 11.101/2005. Precedentes desta Câmara especializada. Pedido de habilitação que deve prosseguir como ação autônoma. Multa aplicada por oposição de embargos considerados manifestamente protelatórios que não se justifica. Decisões agravadas reformadas. Agravo de instrumento da recuperanda provido.